Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento da tese relativa à impossibilidade de convalidação por constitucionalidade superveniente. Afirma que o art. 48 da Lei Complementar no 768/2008 é inconstitucional desde a sua origem, não podendo ser “validado” pela superveniência da Emenda Constitucional no 103/2019, invocando, para tanto, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs no 2.158 e no 2.189. Aduz, ainda, que a aposentadoria proporcional do professor deve observar o redutor de cinco anos, nos termos da jurisprudência consolidada daquela Corte Suprema. Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as alegadas omissões, contradições e obscuridades. Subsidiariamente, requer que, caso não seja este o entendimento, sejam as matérias ora suscitadas expressamente enfrentadas, para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
4. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. O acordão ressaltou que "para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." O art. 22 do referido diploma legal estabelece a redução em cinco anos ao professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20 (aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição)”.
9. Assinalou, ainda, que “no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, apreciado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, foi decidid o que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional”.
10. Concluiu que, “no caso, a recorrente laborou por 19 anos na rede básica, exercendo a atividade de Professora de Educação Básica, tendo sido aposentada por invalidez, com proventos proporcionais. 9. Dessa forma, a Administração aplicou corretamente o divisor de 30 anos no cálculo dos proventos da autora, conforme disposto no art. 48 da LC no 769/2008, não havendo direito à aplicação do redutor de 25 anos para aposentadoria proporcional por invalidez”.
11. Portanto, resta ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falhas do julgado, não constituindo meio de substituição de provimentos judiciais, finalidade para a qual a parte dispõe dos remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.